Tribunal: TJSP
Processo: 2281679-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação cominatória c.c indenização por danos materiais. Reajuste contratual. Tutela de urgência indeferida. Alegação de reajustes abusivos na mensalidade do plano de saúde. Não verificada a verossimilhança nas alegações. Aumentos por sinistralidade que a princípio são admitidos. Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da medida. Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação cominatória c.c indenização por danos materiais. Reajuste contratual. Tutela de urgência indeferida. Alegação de reajustes abusivos na mensalidade do plano de saúde. Não verificada a verossimilhança nas alegações. Aumentos por sinistralidade que a princípio são admitidos. Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da medida. Necessidade de instauração do contraditório, anotado ainda que reiterada jurisprudência do STJ não permite, mesmo na hipótese de reconhecimento de abusividade dos índices aplicados, sua simples substituição pelos índices da ANS para os contratos individuais, a tornar necessária a realização de prova técnica para a apuração de índices atuariais substitutivos. Decisão mantida. Recurso não provido.